Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. DIREITO DE INFORMAR. TEMA 995/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apresentado o recurso dentro do prazo legal, não há se falar em intempestividade.
2. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não merece acolhida quando a controvérsia envolve matéria jornalística cujo conteúdo está integralmente nos autos, a partir do que se pode averiguar a regularidade do exercício de tal direito fundamental.
3. A liberdade de imprensa, assegurada constitucionalmente (arts. 5o, IV, IX e XIV, e 220, caput, CF), deve ser exercida em harmonia com os direitos da personalidade (arts. 5o, V e X, CF), sob o binômio liberdade com responsabilidade, conforme tese firmada pelo STF no Tema 995 da Repercussão Geral.
4. Responsabilização civil de empresa jornalística exige a demonstração cumulativa de: (i) indícios de falsidade da imputação à época da divulgação; e (ii) descumprimento do dever de cuidado na apuração da veracidade das informações.
5. Reportagem que trata de tema de interesse público (uso de terras públicas em projetos de créditos de carbono), baseada em ações civis públicas e manifestações de órgãos oficiais, com apuração no local, contraditório jornalístico e correção de informação equivocada, não configura excesso ou sensacionalismo gratuito apto a ensejar reparação por dano moral.
6. Recurso conhecido e não provido.